Tribunal: TJSP
Processo: 1500524-58.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Furto qualificado – Pretendida absolvição por aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Bem subtraído que não pode ser considerado de pequeno valor – Réus, ademais, que ostentam maus antecedentes e reincidência – Condenação mantida – Penas que demandam ajuste – Regimes que não comportam abrandamento – Possibilidade de substituição da carcerária por restritivas de

Ementa:
Furto qualificado – Pretendida absolvição por aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Bem subtraído que não pode ser considerado de pequeno valor – Réus, ademais, que ostentam maus antecedentes e reincidência – Condenação mantida – Penas que demandam ajuste – Regimes que não comportam abrandamento – Possibilidade de substituição da carcerária por restritivas de direito apenas para o recorrente Adnilson – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500524-58.2018.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que são apelantes MARCELO
ALVES e ADNILSON ANSELMO DOMINGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo para readequar as penas impostas
para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no menor
valor unitário mínimo legal, para Marcelo, e 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-
multa, no piso legal, para Adnilson, bem como para substituir a carcerária imposta a
Adnilson por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, a serem cumpridas nas condições que venham a
ser estabelecidas pelo juízo da execução (art. 44, § 2o, do Código Penal); mantém-se,
no mais, a r. sentença combatida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-58.2018.8.26.0238 -Voto no 14.520
2
Apelação no 1500524-58.2018.8.26.0238
Voto no 14.520
Furto qualificado
Pretendida absolvição por
aplicação
do
princípio
da
insignificância

Impossibilidade Bem subtraído que não pode ser
considerado de pequeno valor Réus, ademais, que
ostentam maus antecedentes e reincidência

Condenação mantida Penas que demandam ajuste
Regimes que não comportam abrandamento

Possibilidade de substituição da carcerária por
restritivas de direito apenas para o recorrente
Adnilson Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 275/279), que julgou
procedente a ação penal e condenou Marcelo Alves à pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal, e Adnilson
Anselmo Domingues à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, como incursos no art. 155, §
4o, IV, do Código Penal.
Os réus pleiteiam a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância
ou bagatela; subsidiariamente, o afastamento dos maus antecedentes no tocante à Adnilson,
com a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como o reconhecimento
da atenuante da confissão com relação a Marcelo (fls. 317/327).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 330/334), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 342/351).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-58.2018.8.26.0238 -Voto no 14.520
3
É dos autos que os acusados, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
incoativa, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para eles, 48
(quarenta e oito) mudas de repolho e 16 (dezesseis) mudas de alface, avaliados em R$
150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à vítima Mauro Masayuki Miyamoto.
Por proêmio, observa-se que, no aspecto, o acervo probatório angariado é
suficiente para atestar autoria e materialidade.
Perquiridos a respeito, os réus confessaram a falta que lhes é irrogada (mídia
digital). Marcelo historiou que foi convidado por Adnilson para pegarem as caixas de
verduras, o que aceitou. O proprietário não estava no local; Adnilson, então, disse para
pegarem os produtos, pois depois avisaria o proprietário. A seguir, colocaram as duas
caixas continentes de alface e repolho em um carrinho. Possui duas passagens por furto.
Adnilson, por sua vez, afirmou que estavam trabalhando juntos quando
chamou Marcelo para irem até a roça pegar alface e repolho. Subtraíram algumas verduras
alface e repolho , acondicionando-as em uma caixa; quando deixavam o local, foram
abordados pelos policiais. Pontuou que, na roça, o pé de alface custa cerca de R$ 0,70, e o
repolho R$ 1,10. Não possui passagens criminais.
A confissão, a seu turno, vem prestigiada pelo que de resto consta.
Vítima Mauro deu conta do sucedido (mídia digital). Na data dos fatos foi
avisado pelo arrendatário de seu o terreno a respeito da subtração e acionou a polícia. Os
dois agentes foram surpreendidos na posse de pés de alface e de repolho, subtraídos de sua
propriedade. Disse que havia um terceiro indivíduo no local; todavia, ele apresentava
problemas mentais e decidiram não implicá-lo. Suportou prejuízo estimado em R$ 200,00;
os réus tentaram subtrair quatro dúzias de cada verdura. Recuperou a res, mas ela não pode
ser aproveitada. Esclareceu que os furtadores foram surpresados quando já deixavam o
local, mas ainda no interior de sua propriedade. Em juízo, reconheceu os réus.
A seu turno, policial militar atuante Hudson reportou o sucedido. Foram
solicitados via Copom e, quando chegaram ao local apontado, divisaram os réus no interior
da propriedade da vítima, subtraindo as verduras. Os produtos já estavam acondicionados
em uma caixa (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-58.2018.8.26.0238 -Voto no 14.520
4
Na mesma diretriz, colega de farda Paulo Luis reportou que os acusados foram
surpreendidos na roça na posse das verduras, as quais já haviam sido cortadas. Acredita
que houvesse de vinte a vinte e cinco cabeças de repolho (mídia digital).
E tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
Feito o introito e não questionadas, na essência, autoria e materialidade, cinge-
se o enfrentamento àquilo que pontuado pela parte.
Inaplicável, na espécie, o princípio da insignificância.
Para esse fim, a jurisprudência idealiza quatro vetores, ou requisitos objetivos,
para a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, quais sejam: a) mínima
ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Nessa toada:
“PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS
VETORES
CUJA
PRESENÇA
LEGITIMA
O
RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA
CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA
TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL (...) O
princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão
com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a
própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter
material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na
aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de
certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta
do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em
seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que
o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em
função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção
mínima
do
Poder
Público.
O
POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE
MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de
considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da
liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se
justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-58.2018.8.26.0238 -Voto no 14.520
5
pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam
essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores
penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial,
impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve
ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por
não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes -
não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular
do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem
social” (negritou-se).
(HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT
VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ
VOL-00192-03 PP-00963)
In casu, não se há falar na inexpressividade da lesão jurídica provocada. Afinal,
a res furtiva foi avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cf. auto de avaliação de
fls. 15 , montante que evidentemente não pode ser considerado ínfimo ou irrelevante,
principalmente se refletirmos sobre os desafios impostos aos homens de bem, que, em
maioria, sobrevivem com um salário mínimo mensal, ou ainda menos. E a restituição do
bem à vítima tampouco altera esse panorama.
Nesse sentido já se posicionou esta E. Câmara:
“(...) No presente caso, contrariamente ao que aduz a defesa, tem-se que
o valor continuadamente subtraído dos dois estabelecimento, de R$
422,90 (autos de exibição e apreensão e de avaliação de fls. 16-19), não
pode ser tido por insignificante, pois está muito além do que é
considerado desprezível para a maior parte da população brasileira.
Tenha-se em vista que o valor em questão chega até mesmo a superar o
valor do benefício conhecido como bolsa-família, o que evidencia estar
muito longe de ser irrelevante ou irrisório.
Portanto, o fato apurado nos autos há de ser tido como formal e
materialmente típico, impondo-se a legítima e indispensável atuação do
direito penal na proteção do direito fundamental de propriedade. (...)”
(TJSP, Apelação no 0069691-63.2014.8.26.0050, Relator (a): João
Morenghi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 30/11/2016; Data de registro: 13/12/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-58.2018.8.26.0238 -Voto no 14.520
6
“(...) Não há que se falar em atipicidade da conduta em razão de
insignificância, já que avaliados os pertences em R$ 200,00 (fl. 26),
valor que não pode ser reputado desprezível. Ademais, nada foi
recuperado pela ofendida. (...)”
(TJSP, Apelação no 0001316-12.2009.8.26.0300, Relator(a): Vico
Mañas; Comarca: Jardinópolis; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 04/05/2016; Data de registro: 10/05/2016)
Não bastasse, os réus ostentam maus antecedentes e Marcelo ainda é
reincidente específico (certidão de fls. 124/130), de modo que a aplicação do princípio da
insignificância seria inadequadamente estimuladora.
Pode-se dizer, portanto, estejam radicados no mundo profano, a impedir a
aplicação da proposição de cunho abolicionista, pela ausência do requisito subjetivo para
sua aplicação.
Destaque-se, a propósito, que os Tribunais Superiores rechaçam a incidência do
princípio em análise aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada.
Nessa toada:
“(...) O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
entendem que, para a configuração do delito de bagatela, devem estar
presentes, de forma concomitante, os seguintes requisitos: a) conduta
minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica
inexpressiva.
4. Para a aplicação do princípio da insignificância, além do aspecto objetivo,
a jurisprudência deste Sodalício tem exigido também que não se trate de
criminoso habitual (requisito subjetivo), o que não está preenchido no caso
dos autos.
5. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível.”
(negritou-se)
(STJ, HC 260.375/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA,
julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013)
“(...) 6. Aplicação do princípio da insignificância. Sentenciados reincidentes
na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes do STF no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-58.2018.8.26.0238 -Voto no 14.520
7
afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes
ou de habitualidade delitiva comprovada. 7. Ordem denegada. “ (negritou-
se).
(STF, HC 117083, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 25/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG
14-03-2014 PUBLIC 17-03-2014)
“Habeas Corpus Originário. Crime de Descaminho. Reiteração delitiva.
Princípio da Insignificância Penal. Impossibilidade. 1. A reiteração delitiva,
comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a
aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 2. Ordem denegada. (...)
3. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância não
foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados,
sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto.
Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando
constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de
bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.a
Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.)
4. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito,
seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor
tido por insignificante, mas o excedesse na soma. E mais: seria um
verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente tendo
em conta aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. (negritou-
se).
(STF, HC 109705, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG
27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014)
Por tais motivos, incabível a aplicação do princípio da insignificância em favor
dos recorrentes.
Pelos mesmos motivos, vale consignar, também não se cogitaria da aplicação
do privilégio legal, contido no § 2o do artigo 155 do Código Penal.
Dito isso, ingressa-se na dosimetria.
Réu Marcelo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-58.2018.8.26.0238 -Voto no 14.520
8
Na primeira etapa, há circunstâncias, dentre aquelas elencadas no artigo 59 do
Código Penal, que justificam seja fixada a basal acima do piso estabelecido pela legislação
de regência. Os maus antecedentes ostentados pelo acusado, como se depreende das
certidões fls. 94/105 e 124/130 (uma condenação por furto e outra por roubo), ainda que
não impliquem reincidência, já que atingidas pelo período depurador do artigo 64, inciso I,
do Código Penal, podem e devem ser consideradas como tal, conforme já decidiu o
Pretório Excelso (Nesse sentido: HC 69.001, DJU 26.6.92, p. 10.106).
Todavia, reputo excessivo o aumento de 3⁄4 (três quartos) operado pela origem.
Fixo, então, as basais com elevação de 1/6 (um sexto), a culminar em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.
A seguir, contudo, é caso de reconhecer a atenuante da confissão em favor do
apelante. Afinal, a confissão, ainda que parcial, serviu para corroborar os informes da
vítima e das testemunhas e auxiliou na formação da convicção judicial, pelo que há de ser
considerada em favor do réu.
Nesse sentido o entendimento do C. STJ:
“(...) A confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou
posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art.
65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que utilizada como
fundamento para a condenação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C c/c 3o do CPP,
consolidou entendimento no sentido de que "É possível, na segunda fase
da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência". (...)” (negritou-se)
(STJ, HC 405.388/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)
“(...) Servindo a confissão de suporte para a condenação, o fato de ter se
dado de forma parcial não afasta a incidência da atenuante prevista no
art. 65, III, "d", do Código Penal. (...)”
(STJ, HC 217.683/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA,
julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-58.2018.8.26.0238 -Voto no 14.520
9
Destarte, reconhecida a sobredita atenuante, deve ela ser compensada com a
agravante da reincidência, atestada as fls. 94/95 e 124/130 (condenação por furto), sem
reflexos no apenamento.
Inexistentes outras causas modificativas, a pena repousa, em definitivo, em 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no menor valor
unitário mínimo legal.
E, embora não objetada a questão, acerca do regime de cumprimento, a recidiva
específica, assomada à vida pregressa do réu, que sem dúvida alguma fez do crime seu
meio de vida, torna acertado o estabelecimento do fechado, mormente pelo aspecto
específico da incidência.
Nesse particular:
“FURTO SIMPLES - Confissão judicial corroborada pelas demais provas dos
autos - Prova suficiente para o decreto condenatório - Réu que inverteu a posse
do bem subtraído e empreendeu fuga, sendo preso em flagrante após diligências
efetivadas pela guarda municipal, que foi acionada pela vítima - Consumação
caracterizada - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente -
Apelo desprovido.
(...)
O regime inicial fechado deve ser mantido, eis que o réu é reincidente em crimes
dolosos, como se viu acima, a demonstrar que as condenações anteriores não
foram suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar
a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código
Penal).
Insta observar, ademais, que a pena-base e o regime prisional têm finalidades
distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos critérios, o que não
impede que o Juiz, levando em conta a periculosidade do agente, como na
hipótese dos autos, imponha o regime prisional adequado (cf. RT 790/540)”
(Apelação Criminal no 0028530-73.2010.8.26.0451, Comarca de
Piracicaba, Rel. Dr. Nelson Fonseca Junior, j. em 15.12.2014, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-58.2018.8.26.0238 -Voto no 14.520
10
Anota-se também:
“O réu reincidente, apenado com reclusão, pouco importa o grau da pena
privativa de liberdade, deverá iniciar o cumprimento pelo regime fechado.
Infringência ao disposto no art. 33, § 2o, 'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso provido”
(STJ, Resp 84669/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU
14.4.97).
Derradeiramente, não deve ter lugar a substituição da privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Isto porque o acusado, como dito, é reincidente específico, qualidade
que, como dispõe o artigo 44, § 3o, é incompatível com a benesse em caráter absoluto.
Réu Adnilson:
Na primeira etapa, há circunstâncias, dentre aquelas elencadas no artigo 59 do
Código Penal, que justificam seja fixada a basal acima do piso estabelecido pela legislação
de regência. O mau antecedente ostentado pelo réu, conforme se depreende da certidão de
fls. 122/123 (condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica), permite
o incremento nessa fase da dosimetria.
Todavia, reputo excessivo o aumento de 3⁄4 (três quartos) operado pela origem.
Fixo, então, as basais com elevação de 1/6 (um sexto), a culminar em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.
E descabe o afastamento pretendido pela Defesa, mormente porque o processo
considerado pelo magistrado como mau antecedente, em verdade, atesta a reincidência de
Adnilson (condenação transitada em julgado em 21.05.2018 os fatos aqui apurados
ocorreram em 16.07.2018). Logo, porque beneficiado e ausente qualquer insurgência da
parte contrária, nada há a ser modificado.
Na sequência, presente a atenuante da confissão, a pena retroage ao assoalho da
cominação, tornando-se definitiva, já que inexistentes outras causas modificativas,
resultando em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no piso legal.
No que tange ao regime carcerário ainda que não objetada a questão , à vista
da personalidade desajustada do recorrente, o regime expiatório pode ser o semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-58.2018.8.26.0238 -Voto no 14.520
11
onde o condenado, fora do cárcere convencional, terá melhores condições de regeneração.
Ademais, submetido ao labor, haverá de aquilatar a valia do ganho honesto, sem que se
descuide do seu monitoramento.
De outro giro, é de ter lugar a substituição da corporal por penas alternativas.
Trata-se, afinal, de réu tecnicamente primário ( porquanto inexistente, indevidamente, a
consideração de recidiva na origem ) e que não ostenta outros antecedentes
inviabilizadores do benefício, pelo que não se justifica a negação do favor legal.
Adequada, por isso, a substituição da pena carcerária por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a
serem cumpridas nas condições que venham a ser estabelecidas pelo juízo da execução (art.
44, § 2o, do Código Penal), que também encerram proporcionalidade e suficiência em
relação à gravidade e demais particularidades do evento, preservada, como dito, a regência
semiaberta para eventual cumprimento da corporal.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo para
readequar as penas impostas para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11
(onze) dias-multa, no menor valor unitário mínimo legal, para Marcelo, e 02 (dois)
anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no piso legal, para Adnilson, bem como para
substituir a carcerária imposta a Adnilson por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem cumpridas nas
condições que venham a ser estabelecidas pelo juízo da execução (art. 44, § 2o, do Código
Penal); mantém-se, no mais, a r. sentença combatida.
MARCELO GORDO
Relator